Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-48.2023.8.11.0053
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000995-48.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELISBERTO FELIX DA COSTA - CPF: 209.246.821-91 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CIÊNCIA DO CONTRATANTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO
AO

RECURSO INOMINADO E
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1000995-48.2023.8.11.0053

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Agravante(s):

Banco Itaú Consignado S.A.

Agravado(s):

Felisberto Felix Da Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU
PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO

e julgou improcedente os pedidos da exordial, via de consequência, reformou a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pelo requerente, para:
(i)
declarar inexistentes os débitos discutidos nos autos; e,
(ii)
condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação visando à condenação do Reclamado, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento que seu nome foi negativado indevidamente pela Instituição Bancária, pois, alega que conforme estipulado no contrato, era esperado que ela deduzisse automaticamente o empréstimo de seu pagamento mensal, debitando o valor de R$ 175, de seu benefício. No entanto, isso não ocorreu, resultando na negativação do nome do Agravante, sem sequer uma notificação sobre a incapacidade de realizar os débitos.

Entretanto, apesar das alegações do Reclamante de que as alegações são inconsistentes, verifico que
o Recorrente comprovou que a ausência de desconto da parcela do empréstimo consignado se deu pela perda da margem consignável, situação que ensejou a inadimplência.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação visando à condenação do Reclamado, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral, sob o fundamento de que houve negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, na data de 20/10/2022 atinente a vencimento em 20/05/2022 no valor de R$ 21.069,60, referente a parcelas de empréstimo consignado contratado, mas que não foram descontadas de seu benefício previdenciário e este não havia sido comunicado previamente a respeito da suspensão dos descontos.

Em contrapartida o Reclamado, ora Recorrente, argumenta que o autor e réu celebraram a seguinte operação de crédito consignado, pago por meio de desconto voluntário em benefício, conforme determina a legislação aplicável à espécie: – no. 57919825 firmado em 6/12/2021 em 120 parcelas de R$ 175,58 no importe de R$ 7.966,42 com custo efetivo total ao final de R$ 21.069,60.

Contudo, a instituição bancária demonstrou que a partir de 20/05/2022, não houveram mais pagamentos diante da ausência de descontos e de margem consignável conforme se verifica diante do segundo empréstimo do reclamante, ao passo que o consumidor deveria ter realizado os pagamentos de modo alternativo e não se mantendo silente ao perceber que não estava pagando corretamente.

Ao passo que com a contratação do empréstimo n° 58090905 a margem do contrato origem n° 57919825 foi excluída, uma vez que se trata de exigência do convênio. Por isso, o Recorrente não consegue descontar os recursos em folha do contrato origem n° 57919825 desde o vencimento em 20/05/2022 e, por este motivo, o contrato encontra-se em atraso. Logo, o nome do autor foi inserido nos cadastros de restritivos. Informa que é dever do cliente acompanhar seus descontos/vencimentos e, quando não ocorrer, comparecer em qualquer agência do Banco Itaú e efetuar o pagamento de forma avulsa para que a operação não fique em atraso.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o Recorrente comprovou que a ausência de desconto da parcela do empréstimo consignado se deu pela perda da margem consignável, situação que ensejou a inadimplência e a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Cabe ainda ressaltar que o Recorrido não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, não comprovou que possuía margem consignável para desconto da parcela do segundo empréstimo contratado.

Portanto, era de responsabilidade do Autor manter a margem consignável apta a ser possível os descontos das parcelas contratadas, em não o fazendo, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito tratou de exercício regular de direito.

Deste modo, se não houve o desconto da parcela do empréstimo consignado nos vencimentos da parte Autora, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral

Portanto, não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Há inúmeros precedentes desta Turma Recursal em decisões prolatadas em
casos análogos, por exemplo, nos processos: 8026211-92.2016.811.0001, 8017492-52.2015.811.0003, 8010470-15.2014.811.0055 e 0068363-68.2014.811.0001
, julgados em 2016, de não ser devido dano moral em razão da inadimplência do consumidor por débito devido.

O relator pode, monocraticamente, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a súmulas do STF, STJ ou do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil, podendo ser aplicada multa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal:

Em consonância com o texto legal e ao referido Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação:
“O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, "a", "b" e "c" do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal”.

Ante o exposto
, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e julgo improcedente os pedidos iniciais.”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos da exordial, pois bem,
foi comprovada que a ausência de desconto da parcela do empréstimo consignado se deu pela perda da margem consignável, situação que ensejou a inadimplência e a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024